Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. segundos embargos de declaração na apelação cível. rejulgamento. alimentos avoengos. legitimidade. ausência de vício no acórdão. prequestionamento. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face do ven. acórdão que negou provimento aos declaratórios anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. A interposição de novos embargos, rediscutindo questão dirimida anteriormente, revela mera discordância da parte com o resultado do julgamento.
4. A motivação per relationem ou aliunde tem respaldo na jurisprudência (STF, RE 614967 AgR, Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no RMS 50.575, Min. Herman Benjamin).
5. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante sequer sinaliza os artigos da Carta Magna que entende contrariados, não cabendo perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
7. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação da embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, como requerido em contrarrazões, pois essa situação não restou evidenciada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489, § 1o, IV e VI; 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 919.356/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 20/02/2018; AgInt no AREsp 1.547.024/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 25/11/2019. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7.